Tribunal: TJDFT
Processo: 0739039-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0739039-20.2025.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: MURILO DE OLIVEIRA FRANCA SILVA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Proceda-se nova intimação da Defensoria Pública, para que atenda aos termos requeridos pela Procuradoria de Justiça, sob pena de indeferimento da petição inicial. BRASÍLIA, DF, 25 de novembro de 2025. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora